Tribunal: TJDFT
Processo: 0703188-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. EFEITOS NÃO CONFIGURADOS À VISTA DA CONTRADIÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO. REGRA DA DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de discussão que envolve direito disponível e não houve apresentação de resposta, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na inicial (art. 344, do CPC).
2. A revelia não enseja de modo automático e aceitação absoluta da procedência do pedido inicial, ainda mais quando os elementos de convencimento carreados com a inicial são contraditórios e incapazes de permitirem a formação de um juízo de existência do direito por presunção.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.